Tribunal: STF
Processo: HC 90707
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula 691
   ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de "habeas
   corpus" impetrado contra decisão do Relator que, em "habeas
   corpus" requerido a Tribunal Superior, indefere a
   liminar").
II.  Advogado: direito ao recolhimento em Sala de
   Estado Maior (L. 8.906/94, art. 7º, V), conforme caracterizada na
   Rcl. 4535, Pl., 7.05.07, Pertence.
III. Habeas corpus deferido,
   de ofício, para que o Paciente seja recolhido em prisão
   domiciliar - cujo local deverá ser especificado pelo Juízo de
   primeiro grau -, salvo eventual transferência para sala de
   Estado-Maior.